Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. FÁRMACO PARA USO OFF LABEL. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial não foi acolhida, uma vez que confirmada a desnecessidade de conhecimento especial técnico para a solução da controvérsia.
3. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive reafirmada em julgados recentes, é firme no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
4. Constatou-se que não se cuidava de mero descumprimento contratual, e que, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços, pois a negativa de cobertura a um tratamento médico tem o condão de causar sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
5. O valor da compensação por danos morais foi fixado com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano.
6. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.